Tribunal: TJDFT
Processo: 0740164-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0740164-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANILO DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Dê-se vista à agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 19/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator